Tribunal: TJDFT
Processo: 0734510-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. DISTIÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.
I - A ausência de pagamento do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo, vítima em acidente de trânsito, não obsta o direito ao recebimento de indenização, Súmula 257 do e. STJ.
II - O art. 7o, § 1o, da Lei 6.194/74 apenas autoriza o exercício do direito de regresso pelo consórcio de seguradoras que paga a indenização, não possibilitando a compensação com o valor do seguro obrigatório que deixou de ser pago pelo proprietário do veículo.
III - Na indenização de seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso, Súmula 580 do e. STJ.
IV - O valor da indenização foi fixado em quantia menor que a pleiteada, razão pela qual, havendo sucumbência recíproca, deverão as despesas serem proporcionalmente distribuídas entre as partes, art. 86, caput, do CPC.
V - Apelação parcialmente provida.